Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. A partir da análise prefacial dos autos, há dúvida acerca da hipossuficiência econômica declarada pelo recorrente, em especial pelo valor do negócio jurídico objeto dos autos, bem como em função do pagamento, sem qualquer oposição, das custas referentes à reconvenção por ele apresentada, as quais atingiram o teto fixado à época. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JOSÉ PINHEIRO NETO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, especialmente a declaração de imposto de renda atual, extratos de conta corrente e contracheques. Intime-se. Publique-se.